Tribunal: TJMT
Processo: 1015344-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015344-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 012.575.891-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SUS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fornecimento de procedimento cirúrgico (Linfadenectomia) e tratamento oncológico complementar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A parte agravante alega a urgência do tratamento para paciente diagnosticada com câncer de mama,
sob risco
de metástase.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando: (i) a necessidade de urgência para realização do tratamento; e (
ii
) a responsabilidade do ente estadual para garantir o procedimento.

III. Razões de decidir

3. A urgência do tratamento foi demonstrada por laudos médicos que indicam o risco de evolução para metástase.

4. O direito à saúde é constitucionalmente garantido, sendo dever do Estado o fornecimento de tratamento adequado pelo SUS, conforme jurisprudência firmada pelo STF (Tema 793).

5. Verificada a omissão na execução do procedimento e considerando o risco ao resultado útil do processo, justifica-se a antecipação da tutela.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de urgência pelo SISREG não afasta o direito da paciente ao tratamento oncológico de urgência, quando a necessidade é confirmada por laudos médicos.
"

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA SOCORRO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000906-13.2024.8.11.0078, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do
procedimento cirúrgico
Lifafenectomia
, para posterior continuidade do tratamento com os anticorpos neoadjuvantes com quimioterapia e duplo bloqueio de
HER2
, com
anticorpos (
Z
edora
e
P
erjeta
) associados à quimioterapia com
Docetaxel
e
Carboplatina
, sendo 12 ciclos com intervalos de 21 dias
.

A agravante
diz
que foi diagnosticada com
neoplasia maligna da mama com recidiva (CID 10:
C50.
9)
e
diante do diagnóstico foi indicado o tratamento acima referido que não se encontra disponível na rede do SUS.

Sustenta
que
se
encontra regulada
no SUS desde
31/01/2024,
conforme solicitação n
. 5166845716, com situação pendente
, bem
como
que o parecer do NAT é favorável ao procedimento cirúrgico
de
Lifafenectomia
.

Alega que está presente o perigo de demora e inexiste risco da irreversibilidade da medida, por se tratar do direito à vida, bem assim
que o tratamento requisitado
pelo médico especialista
é de
elevado
custo e não tem condições financeiras de arcar com o pagamento.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser realizado o tratamento cirúrgico
Lifafenectomia
, para posterior continuidade do tratamento com os anticorpos neoadjuvantes com quimioterapia e duplo bloqueio de HER2, com
anticorpos (
Z
edora
e
P
erjeta
) associado à quimioterapia com
Docetaxel
e
Carboplatina
, sendo 12 ciclos com intervalos de 21 dias
.
E,
no mérito, requer
o provimento do agravo para ser reformada a decisão
impugna
da.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
220354675
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
226233165
.

O Município de Sapezal apresentou resposta ao recurso no Id.
232128671
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id.
239638167
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
MARIA SOCORRO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000906-13.2024.8.11.0078,
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico
Lifafenectomia
, para posterior continuidade do tratamento com os anticorpos neoadjuvantes com quimioterapia e duplo bloqueio de HER2, com
anticorpos (
Zedora
e
Perjeta
) associado à quimioterapia com
Docetaxel
e
Carboplatina
, sendo 12 ciclos com intervalos de 21 dias
.

De início
, é importante ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso de cognição restrita, limitando-se o Tribunal de Justiça a examinar exclusivamente os pontos abordados na decisão agravada. Assim, a análise recai apenas sobre a adequação do ato decisório impugnado, sendo vedado ao Tribunal adentrar no mérito da causa principal.

Infere-se dos autos, notadamente do relatório médico, que a autora
, ora
agravante, com 73 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID 10:
C50.
9), com recidiva após oito anos de tratamento, tem HER2 positivo, sem metástases, apresenta aumento de linfonodos em tórax e
supraclavicular
esquerdo com dor no local e há a necessidade de realização de tratamento
neoadjuvante com quimioterapia e duplo bloqueio de HER2, com anticorpos (
Z
edora
e
P
erjeta
) associado à quimioterapia com
Docetaxel
e
Carboplatina
.

O
d.
Juízo
de origem indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“
No caso em apreço
, verifico que a presença do
fumus boni iuris
, evidenciado pelos documentos acostados à inicial, sobretudo,
o laudo médico (ID 155322642) e o laudo do Núcleo de Apoio técnico (ID
152723429)
, que demonstra a necessidade de realização do procedimento na autora.

Entretanto, consultado o setor técnico deste Tribunal de Justiça, a conclusão foi de que, apesar do serviço solicitado ser contemplado pelo SUS, sendo necessário para a paciente,
o mesmo
não é urgente, consoante se depreende dos argumentos elencados no ID 155386026.

Assim, não restou demonstrado o periculum in mora, visto que se trata de um procedimento eletivo (não urgente), fornecido e realizado através Sistema Único de Saúde.

Outrossim
, verifico que a parte autora sequer comprovou o registro de solicitação do procedimento no SISREG III, conforme as normas do SUS.
Sendo que a concessão da tutela provisória, sem a comprovação da urgência, requisito esse necessário,
acarretaria em
prejuízo aos demais usuários do SUS, devidamente regulados
”
.

[grifo próprio]

Ocorre que
o relatório do
Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
, em 10/05/2024,

deu conclusão
favorável à realização do procedimento cirúrgico Linfadenectomia e
, em
que pese considerar tratar-se de procedimento eletivo
, consignou que deverá ser realizado “
com brevidade devido risco de perda de oportunidade
”
.
(Id. 217856694)

Como se vê,
de acordo com o
primeiro

relatório médico
, datado em 15/12/2023,

“
o tratamento tem necessidade de início rápido devido
a
agressividade da doença e em caso de evoluir com metástases perdemos a chance de tratamento curativo
”. (Id. 217856693).

Na mesma linha, o segundo relatório médico
, datado de 17/04/2024
,
atesta que
:
“
Este tratamento aumento a chance de cura da paciente com redução expressiva de risco de morte pelo câncer de mama
”. (Id. 217856697).

Nota-se, ademais, que a paciente
se encontra
regulada no SISREGIII desde
30/
01/2024, conforme solicitação n
. 5166845716, com situação pendente
(Id. 217856696)
.

Dessa forma, tem-se que razão assiste à agravante, porquanto a a
usência d
o
tratamento pode
piorar o estado clínico da paciente
, na medida em que
existe

alto risco
d
o
seu quadro evoluir para uma metástase,
considerada
a agressividade da doença
.

Veja-se que os documentos acostados demonstram a imprescindibilidade tanto do procedimento cirúrgico de
Linfadenectomia
quanto o tratamento posterior
com

anticorpos neoadjuvantes com quimioterapia e duplo bloqueio de HER2, com
anticorpos (
Z
edora
e
P
erjeta
) associados à quimioterapia com
Docetaxel
e
Carboplatina
.

Diante da consolidação do quadro clínico da paciente
,
que aguarda o procedimento médico desde o mês de janeiro do corrente ano, com risco de perda da oportunidade com possível metástase
da doença,
não cabe

a
alegação do Estado de Mato Grosso de que o laudo médico não está atualizado

Realça-se, dos
documentos constantes dos autos
,

é possível verificar a pertinência

na realização d
o procedimento cirúrgico
pleitead
o com a maior brevidade possível devido à perda de oportunidade.

Há de se reconhecer o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada, no presente caso, não seja antecipada até o término da instrução processual, já que ambos os relatórios médicos são favoráveis
à
cirurgia
, inclusive o do próprio NAT.

Da conclusão do laudo médico juntado pela autora percebe-se a imprescindibilidade do tratamento médico, a fim de garantir higidez da saúde da paciente, desse modo, tenho que
ficou
preenchida a necessária fundamentação circunstanciada trazida pelo médico especialista da paciente, bem como demonstrada, de forma suficiente, a eficácia para o tratamento da moléstia, por inexistir tratamento similar.

Além do mais,
conforme
o Núcleo de Apoio Técnico – NAT
o procedimento
cirúrgico
de

Lifafenectomia
,

necessário
ao tratamento da agravante
, é disponível pelo SUS.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Assim, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a
tutela de urgência postulada pe
la

agravante
,
notadamente
o fundado receio de dano irreparável
, porquanto
ficou demonstrada a urgência
.

De o
utro giro, n
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o
Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos
foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

Nessa linha, verificado que o
tratamento pleiteado é de alta complexidade e, considerando que a repartição de competências visa evitar que um ente federativo assuma a responsabilidade atribuída a outro,
sob pena
de prejuízos financeiros, é certo que a responsabilização primária do Estado de Mato Grosso, que integra o polo passivo da demanda, deve igualmente ser determinada.

Quanto alegada necessidade de inclusão da União e remessa
à Justiça Federal,
conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, a
té o julgamento do Tema 1
.
234/STF, a competência para julgamento da causa que pretende o fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento com registro na ANVISA e sem padronização na lista RENAME-Relação Nacional
d
e Medicamentos Essenciais/SUS, permanece no juízo de origem.

A seu turno,
não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente, pela falta de previsão legal,
sob pena
de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – LINFOMA DA ZONA MARGINAL EXTRANODAL (TUMOR NO PULMÃO) - DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DE MATO GROSSO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – BLOQUEIO ONLINE – CABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelo Poder Público, solidariamente, nos termos do artigo 196, da CRF, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou de outro Ente Federado, conforme tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.

Não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente, pela falta de previsão legal,
sob pena
de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
.

Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados os outros meios de
cumprimento espontâneo da medida de urgência.
”

(N.U 0002977-16.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021,
Publicado
no DJE 25/05/2021)
.
[sem destaque no original]

Quanto à alegação do ente estatal de inépcia da inicial
por qualificação imprecisa, bem como a alegação de não comprovação de domicílio
,
tais
quest
ões
sequer fo
ram
analisada
s
pelo juízo de origem
, porquanto não cabe a análise nesta seara recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso
para compelir
os
requeridos, ora
agravados
,
a realizar
em
o procedimento

cirúrgico de
Lifafenectomia
, em favor da agravante
,
no prazo de até 10 (dez) dias,
para posterior continuidade do tratamento com os anticorpos neoadjuvantes com quimioterapia e duplo bloqueio de HER2, com
anticorpos (
Z
edora
e
P
erjeta
) associados
à quimioterapia com
Docetaxel
e
Carboplatina
, sendo 12 c
iclos com intervalos de 21 dias
, direcionando
o cumprimento de obrigação, primariamente, ao
Estado de Mato Grosso
, conforme Tema n. 793 do STF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024